Tribunal: TJPA
Processo: 0823087-23.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823087-23.2021.8.14.0301

APELANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. SEGURO GARANTIA. 30 DIAS. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO FORMAL DA ACEITAÇÃO. ENTEDIMENTO DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Empreendimentos Pague Menos S/A contra sentença que indeferiu liminarmente embargos à execução fiscal, julgando-os intempestivos, ao considerar como termo inicial do prazo de trinta dias a data da juntada da apólice de seguro garantia nos autos de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará para cobrança de crédito de ICMS.

2.

A embargante defende que o prazo deve ser contado a partir da intimação formal sobre a aceitação da garantia e formalização da penhora, e não da mera juntada do seguro garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em definir se o prazo para apresentação de embargos à execução fiscal, quando oferecido seguro garantia, inicia-se com a juntada do instrumento aos autos ou somente após a intimação formal da parte executada sobre a aceitação da garantia e formalização da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição de embargos à execução fiscal somente se inicia com a intimação formal do executado acerca da aceitação da garantia ofertada, seja depósito, fiança bancária ou seguro garantia, não bastando a mera juntada do documento.
5. No caso concreto, não há comprovação de intimação formal da parte executada quanto ao aceite do seguro garantia, sendo indevida a extinção liminar dos embargos por suposta intempestividade, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível conhecida e provida, para afastar o reconhecimento de intempestividade e determinar o regular processamento dos Embargos à Execução Fiscal, com retorno dos autos à origem para análise do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Empreendimentos Pague Menos S/A, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela ora apelante em face do Estado do Pará.

Inicialmente, cumpre registrar que a peça inicial narra que a parte autora, Empreendimentos Pague Menos S/A, opôs Embargos à Execução Fiscal visando a extinção da Execução Fiscal nº 0802398-26.2019.8.14.0301, que tem por objeto a cobrança de valores inscritos em dívida ativa, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 0020195700018516, referente a supostos débitos de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

A embargante sustenta a existência de vícios na CDA, requerendo a declaração de nulidade da execução e a desconstituição do crédito tributário, bem como a concessão de efeito suspensivo ao feito executivo até o julgamento definitivo dos embargos.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, indefiro liminarmente os presentes embargos ante a manifesta intempestividade, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 918, I do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Empreendimentos Pague Menos S/A interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, a tempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, defendendo que o marco inicial para a contagem do prazo seria a efetiva ciência da aceitação da garantia apresentada nos autos da execução fiscal originária, e não a mera juntada do seguro garantia, conforme entendido pelo juízo de origem.

Afirma a apelante que, ao tomar conhecimento da aceitação da garantia, iniciou, de imediato, a contagem do prazo legal, protocolando os Embargos antes mesmo do encerramento dos 30 (trinta) dias úteis previstos, o que demonstraria a inexistência de intempestividade. Sustenta, ainda, que a interpretação do Juízo de origem vai de encontro à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no sentido de que a contagem do prazo depende da intimação da parte executada acerca da aceitação da garantia ofertada, inclusive mediante a formalização da penhora e intimação do executado.

Aduz, também, que a Execução Fiscal se encontra devidamente garantida por seguro garantia em valor superior ao do feito executivo, de modo que se faz necessário o reconhecimento do efeito suspensivo dos embargos, nos termos da Lei nº 6.830/80, até o trânsito em julgado da decisão final sobre a validade do crédito tributário exequendo. Pleiteia, ao final, o recebimento e processamento da apelação, a concessão de efeito suspensivo, o reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução fiscal e a consequente reforma da sentença, para que o feito retorne ao juízo de origem a fim de que seja processado e julgado o mérito da demanda.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo improvimento do recurso, sustentando, em síntese, que a juntada do seguro garantia aos autos da execução fiscal, ocorrida em 01/10/2020, constitui o termo inicial para a contagem do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 16, II, da Lei nº 6.830/80, sendo desnecessária a lavratura do termo de penhora. Aduz que os embargos à execução fiscal foram protocolados somente em 08/04/2021, muito após o prazo legal, razão pela qual a sentença que reconheceu a intempestividade da ação incidental deve ser mantida, em consonância com a jurisprudência dominante. Ao final, requer a negativa de provimento da apelação e a confirmação da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que, ao analisar os Embargos à Execução Fiscal opostos por Empreendimentos Pague Menos S/A, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 918, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de intempestividade, ante a suposta extrapolação do prazo legal para oposição dos embargos, considerando-se como termo inicial para a contagem do lapso o momento da juntada da apólice de seguro garantia aos autos da execução fiscal nº 0802398-26.2019.8.14.0301, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa nº 0020195700018516.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a controvérsia posta à apreciação deste colegiado reside, com precisão, em definir se o prazo para a apresentação dos embargos à execução fiscal, nas hipóteses de oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária, tem início a partir da simples juntada do instrumento de garantia aos autos, ou se se faz imprescindível a prévia e formal intimação da parte executada acerca da aceitação da garantia e da formalização da penhora, como condição essencial para inaugurar o prazo legal de trinta (30) dias previsto no artigo 16, II, da Lei nº 6.830/80.

Posteriormente, em análise minuciosa dos autos, verifica-se que inexiste qualquer elemento comprobatório de que a parte executada, ora apelante, tenha sido regularmente intimada, de maneira formal, acerca da aceitação da apólice de seguro garantia ofertada para fins de garantia do juízo executivo. A ciência da parte recorrente acerca do referido aceite se deu, tão somente, mediante petição protocolizada e movimentação processual consultada nos autos, fato que, por si só, não pode ser equiparado à intimação formal exigida pela legislação de regência e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Quando se trata de Embargos à Execução Fiscal, tem-se que o termo inicial para o seu ajuizamento está contido no art. 16 da LEF, vejamos:

Art. 16 -
O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II -
da juntada
da prova da fiança bancária ou
do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.

De acordo com esse dispositivo, o prazo de trinta dias para apresentação dos Embargos inicia-se a partir da juntada do seguro-garantia ou fiança bancária, desde que garantida a execução, sendo irrelevante o lapso temporal transcorrido entre a citação e a efetiva constituição da garantia.

O art. 8º, da LEF estabelece o prazo de cinco dias para a garantia do juízo, mas tal previsão é meramente constitutiva da mora do devedor, não impedindo, de forma peremptória, a apresentação dos Embargos à Execução fora desse prazo inicial de cinco dias, desde que respeitado o prazo de trinta dias após a garantia.

O art. 16, §1º, da LEF, dispõe que os Embargos à Execução só são admissíveis após a garantia da Execução. No caso, a Empreendimentos Pague Menos S/A apresentou seguro garantia em 01/10/2020, mas não houve intimação formal da parte executada sobre a aceitação da garantia. A petição da Fazenda Pública aceitando o seguro-garantia não substitui a necessidade de intimação formal da executada sobre o aceite da garantia e a formalização da penhora.

O apelante argumenta que a interpretação literal do §1º do Art. 16 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), que exige a garantia da execução para a admissibilidade dos embargos, já foi rejeitada pela jurisprudência nacional. Essa alegação merece ser considerada.

É importante esclarecer que o §1º do Art. 16 da LEF determina expressamente que os embargos do executado só são admitidos após a garantia da execução, que pode ser feita por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia ou indicação de bens para penhora.

Apesar de o Art. 16, da LEF, prever as hipóteses para o início do prazo, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, mesmo com o depósito em garantia feito pelo devedor, é recomendável que este seja formalizado e reduzido a termo. Isso permite que o juiz e o exequente tomem conhecimento da garantia, e o prazo para a oposição dos embargos só começa a contar a partir da intimação desse termo. Dessa forma, o devedor tem segurança jurídica quanto à aceitação e formalização do depósito. Neste sentido:

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1935084 - MG
(2021/0125404- DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso especial interposto por Antônio Adonias Santos Borges, com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão do TRF da 1ª Região assim ementado (...) Admitido o recurso especial na origem (e-STJ, fls. 189-190), subiram os autos a esta Corte. É o relatório. A discussão tratada nos autos diz respeito ao início do prazo para o oferecimento dos embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua depósito em dinheiro, para garantir o débito. Nesse aspecto, esta Corte possui o entendimento de que o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de embargos a partir da intimação do depósito. A propósito: TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
458
E
535
DO
CPC/1973
. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM GARANTIA À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] II - Acórdão regional recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, em execução fiscal, o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de embargos a partir da intimação do depósito. Precedentes:
REsp 1690521/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 10/10/2017 e
AgInt no REsp 1634365/PR
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017. III - Agravo interno improvido. (
AgInt no REsp 1.613.511/AM
, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º 3/2018, DJe 6/3/2018). (...) Desse modo, é necessária a remessa dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se proceda a contagem do prazo para oposição dos embargos à execução a partir da intimação do depósito. Ante o exposto, com fulcro no art.
932
,
V
, do
CPC/2015
, c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o Tribunal a quo proceda à contagem do prazo para oposição dos embargos à execução a partir da intimação do depósito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de maio de 2021. Ministro Og Fernandes Relator (STJ -
REsp: 1935084 MG
2021/0125404-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/04/2011, Data de Publicação: DJ 12/05/2021).

Verifica-se que a premissa adotada na sentença hostilizada, qual seja, a de considerar a data da juntada da apólice de seguro garantia como termo inicial para contagem do prazo para embargos, destoa do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. Tal entendimento restringe indevidamente o direito do executado, afrontando a principiologia do devido processo legal.

No caso concreto, a Fazenda Pública do Estado do Pará, ora apelada, não logrou demonstrar a ocorrência de intimação formal da parte executada acerca da aceitação da garantia ofertada, tampouco a efetiva formalização da penhora, sendo, portanto, ilegítima a extinção liminar dos embargos à execução fiscal, por suposta intempestividade, nos termos do artigo 918, I, do CPC. De se registrar que, nos termos do artigo 6º do Código de Processo Civil, as partes têm o dever de cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Assim se porta a jurisprudência desta Egrégia Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO RECONHECIDA . TERMO DE GARANTIA. ENTENDIMENTO DO STJ. INICIO DO PRAZO. EFETIVA INTIMAÇÃO . CIÊNCIA DA GARANTIA. DECISÃO A QUO DESACERTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08229122920218140301 18578858, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/03/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, ao se privilegiar a segurança jurídica e o respeito ao contraditório, cumpre reconhecer que o prazo para oposição de embargos à execução fiscal, no caso de seguro garantia, apenas tem início com a regular intimação do executado acerca da aceitação da garantia e formalização da penhora.

Assim, deve ser reformada a sentença, para afastar o reconhecimento de intempestividade e determinar o regular processamento dos Embargos à Execução Fiscal, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, com análise do mérito das alegações deduzidas pelo contribuinte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025